Tribunal: STF
Processo: ARE 1574841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA O QUAL NÃO FOI APROVADA EM PROCESSO SELETIVO DE ACESSO OU EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    - A Constituição Federal prevê em seu artigo 207 que " as universidades gozam de autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão", de modo que é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir em tais questões, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade.



    - De acordo com as Resoluções do Conselho de Ensino de Graduação - CEG da UFRJ nºs 7/72, 2/77 e 05/2007, é permitida a colação de grau em curso no qual o estudante não se encontrava originalmente inscrito, não sendo reconhecido, todavia, o direito à emissão do diploma.



    - A confecção de diploma de conclusão de curso para o qual o estudante não foi aprovado em processo seletivo de acesso ou em procedimento de transferência viola o princípio da isonomia.



    - Apelação e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 6º, 205, 206, incisos I e IX, 207 e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessume-se dos autos que a autora, ora apelada, ingressou na UFRJ no ano de 2004, para cursar graduação em Letras, habilitação em Português-Russo e, sem que tenha formalizado a transferência do curso, passou a realizar todas as disciplinas do curso de Letras, habilitação em Português-Literaturas, concluindo toda a grade curricular e colando grau neste último curso (evento 18.3, fl. 3).



    Observa-se que a Resolução do Conselho de Ensino de Graduação - CEG da UFRJ nº 7/72 (evento 1.2, fls. 22/23) permite a colação de grau em curso no qual o estudante não se encontrava originalmente inscrito. Confira-se:



    (...)



    Verifica-se, contudo, ao se consultar as resoluções expedidas pelo CEG, que o estudante que concluir a habilitação diversa daquela em que inicialmente matriculado somente fará jus à apostila da nova habilitação no diploma da habilitação inicial. Nesse sentido, nos termos da Resolução CEG nº 2/77:



    (...)



    Consigne-se que o normativo suso foi revogado pela Resolução CEG nº 05/2007 (evento 1.2, fl. 57), mantendo-se, contudo, o regramento da matéria:



    (...)



    Destarte, ao contrário do alegado na petição inicial, a publicação da Resolução CEG nº 05/2007 não representa novo entendimento da IES, sendo certo que a matéria já se encontrava regulamentada no mesmo sentido desde 1977.



    Tampouco se pode concluir que o fato de a IES permitir que fossem cursadas disciplinas integrantes da grade curricular de habilitação diversa, o que encontra amparo na Resolução CEG nº 7/72, tenha gerado a perspectiva de que a estudante obteria ao final o diploma nesta habilitação, sem a aprovação em processo de transferência, o qual ocorre semestralmente, segundo informações da Presidente da Câmara do Corpo Discente do CEG/PR1 (evento 1.2, fls. 45/47).



    Em verdade, a apelada não desconhece como se opera o processo de transferência na UFRJ, tendo ciência da irregularidade da "migração informal" de curso que buscou realizar, e de sua consequente violação ao princípio da isonomia, porquanto alteraria sua habilitação sem se submeter ao processo seletivo de acesso ou ao processo interno de transferência. Nesse sentido, de acordo com informações prestadas pela estudante à DPU (evento 1.2, fls. 137/141):



    (...)



    Dessa forma, não há que se considerar legítima a expectativa nutrida quanto à emissão do diploma pleiteado.



    Em conclusão, como a apelada não foi aprovada em processo interno de transferência, somente terá o direito à emissão do diploma caso conclua a habilitação inicial, qual seja, Português-Russo, com a apostila da habilitação em Português-Literaturas no verso deste diploma.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente